Tribunal: STF
Processo: RE 1444219
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA VASCULAR EM HOSPITAIS DO ESTADO DO AMAZONAS POR QUATRO DIAS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OMISSÃO ESTATAL E A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS COLETIVOS E SOCIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO. LEI 7.347/1985 E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, COLETIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIAS VASCULARES EM HOSPITAIS ESTADUAIS. INÉRCIA/RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO. INVIABILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. INVASÃO DA DISCRICIONARIEDADE EXECUTIVA. DETERMINAÇÃO DE GARANTIA DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE. DANOS MORAIS COLETIVOS. LESÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CABIMENTO. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DE NÚMERO DETERMINÁVEL DE PESSOAS. CONDENAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POSTERIOR. DANOS SOCIAIS. EXISTÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



    I — Afastada a preliminar de inadequação da via eleita, pelo simples fato de que a legitimação do Parquet, bem como a autorização que lhe é conferida para defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos decorrem diretamente da Constituição Federal e da legislação ordinária infraconstitucional. 



    II — Não há controvérsia no que tange à matéria fática. Por culpa, omissão específica, e/ou descaso do Estado do Amazonas, os serviços de cirurgia vascular em hospitais públicos ficaram paralisados por quatro dias, prejudicando diretamente um número determinável de pessoas que lá aguardavam a prestação do serviço público de saúde (em boa parte casos urgentes ou de emergência), direito social fundamental que decorre diretamente da Constituição da República de 1988. O ente público apenas restabeleceu o serviço após concessão de tutela provisória de urgência em sede de plantão judicial, sob pena de imposição de multa diária elevada. 



    III — Foi devidamente demonstrada a inércia do ente público, que provocou e prejudicou a continuidade dos serviços de cirurgias vasculares em hospitais públicos, tendo sido responsável pela não renovação dos contratos das entidades prestadoras de serviço ou pela não realização de procedimento licitatório a tempo. Mais do que isso, houve comprovação de que havia profissionais laborando sem receber salário há meses, situação inaceitável e incompatível com a boa gestão dos recursos e serviços públicos de saúde. 



    IV — O Poder Judiciário deve respeitar a moldura de discricionariedade conferida ao administrador público na condução da gestão, sendo permitida a intervenção, apenas e tão somente, quando houver violação frontal aos direitos fundamentais do cidadão. Impossibilidade, no caso, de determinação de realização de licitação. Suficiente, para proteção dos direitos da população, o comando contido na sentença atacada de garantia da continuidade do serviço público de forma genérica. 



    V — Na ação coletiva que busca reparação por violação a direitos individuais homogêneos, a condenação deve ser genérica, isto é, sem especificação dos indivíduos que terão direito à reparação, e sem especificação de valores. Reconhece-se, apenas, a responsabilidade do causador dos danos e posterga-se, para as fases de liquidação e execução, a individualização dos lesados e dos valores das respectivas indenizações. 



    VI — Não é difícil intuir que a negativa, por parte do Estado, da prestação dos serviços de saúde de forma sistemática no que concerne às cirurgias vasculares, pelo período de quatro dias, gerou lesões a direitos da personalidade (a exemplo do direito à saúde, à integridade física e psíquica) daqueles que do serviço necessitavam. Constatada a lesão a direitos da personalidade, deve o ente público ser condenado, de forma genérica (art. 95 do CDC), ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. 



    VII — A conduta do ente público é extremamente danosa à coletividade e rebaixa os níveis de qualidade de vida da população amazonense, ao permitir a instalação de verdadeiro quadro caótico na saúde pública, deixando os cidadãos, sobretudo os das camadas mais pobres, desamparados e em situação de constante violação a seus direitos fundamentais. Estado do Amazonas condenado ao pagamento de indenização por danos sociais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), valor este que deverá ser destinado ao fundo específico previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/1985.



    VIII- Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Doc. 9, p. 1-2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Amazonas apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso V, e 37, § 6º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem, ao acolher o pedido de condenação do ente público ao pagamento de danos morais coletivos e sociais, sem a comprovação da ocorrência de danos, violou os dispositivos constitucionais apontados. Afirma que “usou de todas as medidas cabíveis e em tempo razoável para regularização da continuidade na prestação dos serviços objeto da demanda, quais sejam, cirurgias vasculares nos Hospitais e Pronto Socorros 28 de Agosto, João Lúcio Pereira Machado, da Criança da Zona Leste (Joãozinho) e Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, não havendo razão para qualquer condenação por dano moral coletivo e social” (Doc. 13, p. 15). Alega que, “no caso dos autos, não há como se presumir a ocorrência de danos morais pela suposta ausência ou negativa de atendimento de saúde a administrados, porquanto não se trata de dano moral puro” (Doc. 13, p. 26). Argumenta que, considerando “a causa de pedir mediata da Autora como residindo na suposta ‘falta de planejamento’ ou ’não garantia do serviço’, há que se atentar para a circunstância de que não houve comprovação da ocorrência de dano moral juridicamente relevante”, certo que a “essência da responsabilidade civil é a certeza do dano, sua efetiva existência e caracterização” (Doc. 13, p. 16). Salienta que a “ausência de um dano concreto e objetivo conduz à impossibilidade da reparação”, porquanto não “se indeniza o chamado dano remoto ou hipotético, assim como também não tem consequências jurídicas a simples expectativa de direito” (Doc. 13, p. 16). Enfatiza que, “pela nova sistemática processual, foi excluída a possibilidade de formulação de pedido genérico, sendo necessária a atribuição de valor aos pleitos” (Doc. 13, p. 17). Defende que “o pretenso caráter punitivo da indenização não poderia ser aplicado contra a Potestade Estatal, haja vista que (a) todo poder de punir (jus puniendi) pertence ao Estado e não pode ser exercido contra seu próprio titular e (b) a fixação de indenizações penalizantes contra o Estado seria contrária aos interesses coletivos, visto que recursos que deveriam estar sendo empregados nas atividades estatais, como segurança, saúde e educação, estariam sendo utilizados em proveito individual, desprezando-se o interesse coletivo” (Doc. 13, p. 18). Assevera que resta “demonstrada a total ausência dos requisitos ensejadores do dever de indenizar” e que foram adotadas “todas as medidas cabíveis por parte dos profissionais da rede estadual de saúde para resguardar a prestação dos serviços de cirurgias vasculares”, o que “exclui a obrigação de reparação por danos morais, razão pela qual se requer a reforma da decisão proferida na Apelação recorrida” (Doc. 13, p. 13, p. 19). Ressalta a inocorrência de danos morais sociais, uma vez que estes “são difusos, envolvendo direitos dessa natureza em que as vítimas são indeterminadas ou indetermináveis, nos quais toda a sociedade é vítima da conduta” (Doc. 13, p. 19), o que não teria ocorrido na espécie. Aduz que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser aplicados ao feito. Nesse sentido, pondera que “a razoabilidade deve ser utilizada em casos em que a norma concebida para ser aplicada em determinado contexto socioeconômico, não mais possui razão para ser aplicada” (Doc. 13, p. 22). Pontua que “as autoridades públicas buscam atender aos preceitos legais que alicerçam a propositura da presente demanda, qual seja, a prestação de um determinado serviço de saúde” (Doc. 13, p. 24). Reforça a ausência de interesse público da condenação, na medida em que considera que a “imposição de condenações a título de danos morais coletivos ou sociais em detrimento da Fazenda Pública Estadual é medida que nenhuma utilidade prática traria aos usuários do Sistema Único de Saúde”, “uma vez que a destinação dada à mesma não traz nenhum benefício direto às ações de voltadas à saúde pública” (Doc. 13, p. 25). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “que seja a Fazenda Pública do Estado do Amazonas exonerada da condenação pecuniária imposta ou, alternativamente, seja o valor reduzido de forma a não onerar excessivamente o já tão combalido orçamento público” (Doc. 13, p. 25).



    O Ministério Público do Estado do Amazonas apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).



    A Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 20).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 698 (Doc. 33).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 104).



    Irresignado, o Estado do Amazonas interpôs agravo interno.



    Ao julgar o referido agravo interno, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas exerceu o juízo de retratação e determinou a remessa do feito ao órgão julgador de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 105, p. 2-3). 



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA REEXAME DA MATÉRIA, NOS TERMOS DO ART. 1040, II, DO CPC. LIMITES DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 684612/RJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 698 DO STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    I - O STF, no julgamento do RE nº 684612 (Tema nº 698), com repercussão geral reconhecida, consolidou as teses de que ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).’; 



    II - No acórdão de fls. 266/278, a sentença foi reformada para condenar o Estado do Amazonas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos; danos sociais; e fornecimento da relação dos pacientes que foram prejudicados com a interrupção do serviço de cirurgia vascular nas unidades de saúde pública estadual, sob pena de multa diária. 



    III - Refutado o juízo de retratação por não haver similitude fático-jurídica entre o decido no acórdão com o tema 698 do Supremo Tribunal Federal, mantendo o acórdão fustigado em sua integralidade.” (Doc. 106, p. 1)



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou, então, o encaminhamento do feito a esta Corte (Doc. 110).



    É o relatório. DECIDO.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra o Estado do Amazonas, objetivando a condenação do ente público à obrigação de garantir a continuidade da prestação de serviços de cirurgia vascular nos Hospitais de Pronto-Socorro 28 de Agosto, João Lúcio Pereira Machado, da Criança da Zona Leste (Joãozinho) e Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, bem como ao pagamento de danos morais coletivos e sociais (Doc. 2). 



    O Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública da Comarca de Manaus julgou parcialmente procedente a demanda apenas quanto à obrigação de garantir a continuidade da prestação de serviços de cirurgia vascular nos hospitais mencionados, sem condenação por danos morais coletivos e sociais (Doc. 6).



    Posteriormente, a Terceira Câmara Cível do Tribunal  a quo deu parcial provimento à apelação interposta pelo Parquet estadual para condenar o Estado do Amazonas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e sociais, bem como “determinar ao Estado do Amazonas que forneça, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste acórdão, a relação dos pacientes que foram prejudicados com a interrupção do serviço de cirurgia vascular nas unidades de saúde pública estadual de urgência e emergência, desde o dia 24/09/2017 até a regularização do serviço, sob pena de multa diária por dia de descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de trinta dias-multa, sem prejuízo de majoração caso persista eventual descumprimento” (Doc. 9, p. 13). 



    Ab initio, releva notar que a matéria discutida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 684.612, Tema 698 da Repercussão Geral, qual seja, os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer aos entes estatais, não guarda similitude com a controvérsia posta no presente recurso extraordinário, em que se discute a responsabilidade civil por danos morais coletivos e sociais, em virtude de omissão do Estado do Amazonas na prestação de serviço de saúde em hospitais públicos. 



    In casu, o Tribunal a quo assentou a caracterização da responsabilidade civil do Estado do Amazonas por danos causados aos usuários do serviço de saúde, em decorrência da interrupção do serviço de cirurgia vascular nas referidas unidades de saúde pública, e dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Antes de adentrar o mérito, é preciso reconhecer que o juízo de origem não apreciou dois pedidos dentre aqueles formulados na inicial, quais sejam o de indenização por danos sociais, e o pertinente à obrigação de entregar relação dos pacientes prejudicados pela paralisação do serviço público. Logo tem-se a nulidade parcial da sentença que julga aquém dos pedidos formulados (citra petita). No entanto, o diploma processual civil autoriza a prolação do julgamento nesses casos, sem necessidade de devolução à instância primária, visto que há prontidão para o julgamento:



    (...)



    Percebe-se, da leitura, tanto a legitimação do Ministério Público como a aceitação da ação civil pública como via adequada para proteção de direitos individuais homogêneos, tendo por base para configuração destes últimos como tal sua origem comum, que é justamente o fato de as lesões alegadamente existentes decorrerem da paralisação dos serviços. É dizer, a origem comum é a própria paralisação dos serviços de saúde para um número determinável de pessoas que deles necessitavam. A esse respeito:



    (...)



    De plano, não há controvérsia no que tange à matéria fática. Por culpa, omissão específica, e/ou descaso do Estado do Amazonas, os serviços de cirurgia vascular em hospitais públicos ficaram paralisados por quatro dias, prejudicando diretamente um número determinável de pessoas que lá aguardavam a prestação do serviço público de saúde (em boa parte casos urgentes ou de emergência), direito social fundamental que decorre diretamente da Constituição da República de 1988. O ente público apenas restabeleceu o serviço após concessão de tutela provisória de urgência em sede de plantão judicial, sob pena de imposição de multa diária elevada. 



    Foi devidamente demonstrada a inércia do ente público, que provocou e prejudicou a continuidade dos serviços de cirurgias vasculares em hospitais públicos, tendo sido responsável pela não renovação dos contratos das entidades prestadoras de serviço ou pela não realização de procedimento licitatório a tempo. Mais do que isso, houve comprovação de que havia profissionais laborando sem receber salário há meses, situação inaceitável e incompatível com a boa gestão dos recursos e serviços públicos de saúde. 



    (...)



    No que concerne aos danos morais coletivos, vê-se que o Ministério Público faz menção, seja na inicial, seja no recurso de apelação, ao procedimento previsto nos artigos 98 a 100 do Código de Defesa do Consumidor. Conclui-se, portanto, que não se trata de danos morais destinados a uma coletividade indeterminada, quantificados em valor fixo e destinados a fundos previstos na Lei n.º 7.347/1985, mas sim de danos morais resultantes da violação de direitos individuais homogêneos, os quais deverão ser individualizados nas fases de liquidação e execução. 



    É o que preveem os dispositivos que compõem ao Capítulo II — Das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, artigos 91 ao 100 — do Título III (Da Defesa do Consumidor em Juízo) do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:



    (...)



    Portanto, na ação coletiva que busca reparação por violação a direitos individuais homogêneos, depreende-se da leitura dos dispositivos que a condenação deve ser genérica, isto é, sem especificação dos indivíduos que terão direito à reparação, e sem especificação de valores. Reconhece-se, apenas, a responsabilidade do causador dos danos e posterga-se, para as fases de liquidação e execução, a individualização dos lesados e dos valores das respectivas indenizações. 



    A esse respeito, não é difícil intuir que a negativa, por parte do Estado, da prestação dos serviços de saúde de forma sistemática no que concerne às cirurgias vasculares, pelo período de quatro dias, gerou lesões a direitos da personalidade (a exemplo do direito à saúde, à integridade física e psíquica) daqueles que do serviço necessitavam. 



    Desta forma, constatada a lesão a direitos da personalidade, deve o ente público ser condenado, de forma genérica (art. 95 do CDC), ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. 



    (...)



    Por último, o autor requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos sociais. Estes danos podem ser conceituados como sendo aqueles que geram uma diminuição na qualidade de vida da sociedade, ou engendram sensação geral de intranquilidade, sendo sempre atribuíveis a condutas socialmente reprováveis, neste caso, do ente público. Os direitos protegidos aqui são difusos (pertencem a uma coletividade indeterminada de pessoas) e eventual indenização, de caráter punitivo, será destinada à coletividade, por meio dos fundos a que alude a Lei n.º 7.347/1985, em seu art. 13. Transcrevo: 



    (...)



    Nesse caminhar, vislumbro que a conduta do ente público, já narrada e explanada à exaustão no decorrer do trâmite processual, é extremamente danosa à coletividade e rebaixa os níveis de qualidade de vida da população amazonense, ao permitir a instalação de verdadeiro quadro caótico na saúde pública, deixando os cidadãos, sobretudo os das camadas mais pobres, desamparados e em situação de constante violação a seus direitos fundamentais.



    Logo, deve o Estado do Amazonas ser condenado ao pagamento de indenização por danos sociais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), valor este que deverá ser destinado ao fundo específico previsto no art. 13 da Lei n.º 7.347/1985.” (Doc. 9, p. 5-12)



    Destarte, constata-se que, para divergir das razões do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.347/1985 e Código de Defesa do Consumidor), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas acerca da configuração da responsabilidade civil da parte ora recorrente pelos danos causados à coletividade, bem como da razoabilidade e proporcionalidade da condenação à reparação específica dos danos morais coletivos e sociais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado proferido por esta Suprema Corte em caso análogo ao presente: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTADORA. EXCESSO DE PESO DA CARGA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.346.804, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/11/2021, destaquei)



    Mencionem-se, também, as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.523.342, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/11/2024; no ARE 1.513.428, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 04/11/2024; e no ARE 1.461.489, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/12/2023. 



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente